Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. PREÇOS NÃO JUSTIFICADOS. CONSAGRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PARECER NÃO OBSERVADO. CULPA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve o gestor público, ante a excepcionalidade da regra de inexigibilidade de licitação, revestir-se de redobrada cautela, observando todas as exigências legais de forma que a medida não sirva de subterfúgio à inobservância do procedimento licitatório.
2. Houve parecer apontando pela ausência dos requisitos autorizadores da contratação direta, o que afasta a alegação da apelante de que não houve negligência ou culpa em sua atuação, uma vez ciente da irregularidade do procedimento adotado. Nesse contexto, suposto excesso de trabalho não pode ser utilizado como justificativa para a inobservância da legalidade da dispensa de licitação.
3. Não remanesce dúvida acerca de sua responsabilidade em ressarcir os danos causados ao erário, apurados em processo administrativo dotado de presunção de legitimidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.